Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-18.2009.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-18.2009.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATTILIO DARIVA - CPF: 075.148.089-49 (EMBARGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DARIVA - CPF: 023.758.539-11 (EMBARGADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (EMBARGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. ATÍLIO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL – RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES APELADOS –
OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE RECURSO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Embargos de declaração dos autores providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase de recurso (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos por
Atillio Dariva e Outros
e
Banco Sistema S.A.
, contra acórdão proferido no RAC no
000008-18.2009,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS AUTORES – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE – DEFESA DO REQUERIDO APELANTE COM BASE EM QUESTÃO DE DOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.”

Em seus declaratórios,
Atillio Dariva e Outros (ID 417414,
aduzem pequena omissão no que tange a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Sistema S.A
que postula o desprovimento dos declaratórios (ID 43091474).

Nas suas razões,
o Banco Sistema S.A,
aduz ocorrência de contradição no acórdão que evidencia, a um só tempo a omissão quanto ao requerimento do Banco no sentido de que fosse feita uma demarcação objetiva da área afetada pela imissão e, também, o julgamento
ultrapetita
da demanda, uma vez que os Embargados foram claros e objetivos ao delimitar o pedido formulado na inicial, a caracterizar a violação ao art. 492 do CPC.

Por fim, reclama que a verba sucumbencial não foi bem distribuída, porque sua condenação ao pagamento do percentual de 15% não condiz com a correta aplicação do art. 85, §2o e art. 86 do CPC, notadamente porque de dois pedidos, apenas um foi julgado procedente e como restaram vencidos no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a sucumbência deveria ser distribuída de forma recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.

Sustenta, ainda, omissão acerca das provas do processo, especialmente quanto ao laudo juntado que comprova que os imóveis pertencentes ao Banco e os de propriedade da
Família Dariva
não se confundem, o que viola o artigo 371 do CPC.

Postula o provimento embargos de declaração para que, suprida a contradição, os erros de premissa e as omissões, sejam prequestionados os arts. 85, §2o, 86, 371 e 492 do Código de Processo Civil e art. 550 do Código Civil de 1916.

Contrarrazões apresentadas por

Atillio Dariva e Outros
p
elo desprovimento dos declaratórios e condenação do Banco ao pagamento de multa por embargos protelatórios (ID 43153957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000008-18.2009.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover os declaratórios opostos pelo ora
embargante
BANCO SISTEMA S.A
, que sustenta omissão e contradição no acórdão embargado.

O
Banco Sistema
fundamenta a procedência dos declaratórios na suposta não apreciação do pedido de demarcação objetiva da área afetada pela imissão na posse e, também, o julgamento
ultrapetita
da demanda, uma vez que os Embargados foram claros e objetivos ao delimitar o pedido formulado na inicial o que não teria sido observado no acóordão, a caracterizar a violação ao art. 492 do CPC.

Ao apreciar a matéria, o acórdão ponderou que a controvérsia em exame
recai sobre a posse de três lotes rurais, todos com 400 hectares cada, localizados no denominado Projeto Pacoval, a saber:
Lote 55, 57 e 63,
sobre os quais os autores apelados sustentam posse e propriedade desde o ano de 1998.

No que tange ao argumento de sentença ultra petita, de forma clara restou ponderado que não procede o argumento, porque “
o
fato de os autores apelados mencionaram na inicial que
parte dos lotes
foram atingidos com a ordem de imissão na posse direcionada pelo Banco Sistema contra os executados, não vicia a sentença porque, efetivamente, os autores buscaram a proteção da integralidade dos imóveis”.

No caso, de início, restou esclarecido acerca do conjunto probatório realizado no processo que, desde a apreciação liminar, no ano de 2009, evidenciou os requisitos da posse em favor dos autores embargados e especificamente acerca do laudo que o embargante reclama ausência de manifestação, de forma expressa o acórdão consignou que:

“Nota-se
que a irresignação do banco apelante está no argumento de que a sentença não cuidou de emitir juízo de valor acerca laudo pericial realizado pelo próprio banco que, segundo alega, demonstra que a posse dos autores não corresponderia com seus títulos imobiliários,

porquanto estariam deslocados.

No ponto, destaca-se que a controvérsia cinge-se em saber acerca do exercício regular da posse e não sobre questões dominiais. Mesmo assim, nota-se que em despacho saneador (ID 36734993), o magistrado singular entendeu por bem oficiar o Cartório de Registro de Imóveis para que informasse a cadeia dominial dos imóveis em litígio
, o que foi atendido por aquela serventia (ID
36735463).

Em resposta, o Cartório de registro de Imóveis de Nova Mutum-MT (fl. 311/312), dá conta da origem dos títulos dos autores, com a juntada da cadeia dominial que corrobora a posse e, a princípio, o domínio dos autores apelados.

Assim, como bem entendeu a sentença recorrida, para efeito de
discussão de posse
, o
banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar regular exercício de posse sobre a área dos autores apelados, porquanto se limita a defender seus interesses com base em domínio oriundo da arrematação de três matrículas em demanda executiva movida contra
Lairto Sperandio e Lourival Antonio Sperantio, o que não se revela suficiente para desconstituir a sentença recorrida.

....

Pondera-se ao final, que no ambiente da presente ação possessória não há espaço para incursões acerca dos limites/demarcações das propriedades como sugere o requerido apelante. Eventual questionamento acerca de incongruência entre coordenadas, sobreposição de títulos, irregularidade de caminhamento feito pelo INCRA, enquanto o correto seria pelo INTERMAT, entre outros argumentos, reclamam, se for o caso, questionamento em via apropriada, que não a presente possessória.
”
(grifei)

Como se visualiza, não há omissão ou contradição acerca das normas de regência na apreciação da controvérsia, notadamente na apreciação das provas produzidas, o que afasta alegação de violação
371 e 492 do Código de Processo Civil e art. 550 do Código Civil de 1916.

Observa-se que

na intenção velada dos embargos em flagrar suposta omissã
o
e contradição, que inexiste, não faz operar nova apreciação dos conteúdos das

peças processuais anteriormente produzidas.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que o Banco Sistema não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porque devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Lado outro, quanto ao pedido formulado pelos embargados
Atillio Deriva e Outros,
para condenar o Banso Sistema embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Já no que tange aos Declaratórios de
Atillio Dariva e Outros
é caso de prover o recurso, porque efetivamente não observado o artigo 85, §11 do CPC.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação,
interposto pelo Banco Sistema S.A
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Mantida a r. sentença e com
o trabalho adicional apresentado pelos advogados dos apelados, aqui embargantes
, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015)”.
(TJMT - N.U 1003310-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco Sistema S.A e dá-se provimento aos Embargos de Declaração interpostos por Atillio Deriva e Outros,
para o fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020